Tribunal: TJMT
Processo: 1027271-86.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
EMBARGO DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS No 1027271-86.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ARENÁPOLIS
EMBARGANTE/PACIENTE: HUR-CARLOS SANTOS FRANÇA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo paciente HUR-CARLOS SANTOS FRANÇA, em face da decisão que indeferiu (EM SEDE DE PLANTÃO) o pedido de concessão liminar da ordem de Habeas Corpus nestes autos, impetrada em seu benefício.
Em síntese, alega que a decisão liminar indeferida padece do vício de omissão e ambiguidade, sob o fundamento de que: “da decisão que indeferiu a medida liminar não lhe afastando a ilegalidade patente da medida relaxando ou revogando a prisão preventiva e ainda negou a liberdade provisória e nem sua prisão domiciliar mesmo que sugerido que lhe fixasse TODAS as demais medidas diversas da medida extremada e exagerada...” (pag. 243-PDF).
Sustenta, outrossim, que a decisão liminar “...não enfrentou a ordem constitucional no tocante à fundamentação completa sobre as teses principais e subsidiárias levantadas em sede de liminar –providências para sua apresentação espontânea perante Vossa Excelência diretamente em Cuiabá pois não quer se furtar da justiça.” (pag. 231-PDF).
Ressalta a necessidade do deferimento da liminar, alegando perigo da demora, pois “a fim de resguardar o Paciente, podendo fixar uma ou várias/todas as medidas cautelares para lado outro resguardar a suposta Vítima, o que está disposto a cumprir o Paciente, desde que, diversas da medida excepcionalíssima que é manter sua prisão...” (pag. 242-PDF).
Diante de tais argumentos, sob o argumento de total ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, pugna pelo conhecimento e PROVIMENTO DOS EMBARGOS ACLARATÓRIOS, para que este e. Tribunal de Justiça defira a liminar reclamada, expedindo o contramandado de prisão, aplicando medidas diversa da prisão previstas no art. 319 do CPP, ou ainda, suspendendo a ordem de prisão até o julgamento odo mérito deste writ (pag. 229/245-PDF).
É o relatório.
DECIDO.
Cumpre esclarecer que a jurisprudência das Cortes Superiores é no sentido de reconhecer a irrecorribilidade do ato do Relator que, em sede de habeas corpus, indefere motivadamente medida liminar requerida pelo impetrante, de modo a tornar incabível a oposição dos presentes embargos de declaração (Precedentes: STJ – EDcl no HABEAS CORPUS No 467.959 - SP (2018/0230561-2), Rel. Min. Laurita Vaz, 04/10/2018).
De se registrar, outrossim, que apesar da irrecorribilidade da decisão monocrática que indefere provimento cautelar em ação de habeas corpus, admite-se em respeito à instrumentalidade das formas e à efetiva prestação da tutela jurisdicional, o excepcionalíssimo recebimento do recurso como pedido de reconsideração que, assim como a liminar em habeas corpus, não tem previsão legal, constituindo-se em criação doutrinária e jurisprudencial que visa minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.
Nesse aspecto de cabimento controverso do pedido de reconsideração, ressalto que aqueles que o consideram possível entendem que tem lugar apenas quando patente o risco da demora no julgamento do mérito do writ pelo seu juiz natural, que é o Colegiado; máxime porque, a própria liminar constitui-se em verdadeira ficção jurídica, incompatível com o rito célere conferido ao remédio heroico, de modo que, a almejada reconsideração mais tumultua a regular tramitação do procedimento do que beneficia o agente que, no presente caso, a que tudo indica está em local incerto e não sabido, pois o mandado de prisão ainda encontra-se em aberto, afinal, a apreciação exauriente das causas de pedir aventadas na preambular mandamental deve ser devidamente promovida pelo órgão fracionário competente, no momento oportuno.
A par da possibilidade de receber o presente recurso como pedido de reconsideração, destaco que a bem lançada decisão que, a tempo e modo, já se pronunciou motivadamente a respeito da impossibilidade de revogação in limine do decreto preventivo em face do paciente, ora embargante, por não verificar de plano se tratar de decisão constritiva absurda ou ilegal, desprovida de qualquer fundamentação, como se verifica dos autos (pags. 213/218-PDF).
De outro norte, a pretensão de ver desconstituído o decreto preventivo, ou atendido os demais pedidos subsidiários, em sede liminar, demanda a demonstração de inequívoca prova pré-constituída das teses levantas, por se tratar de questão afeta ao mérito do presente habeas corpus, em nesse tocante, como bem pontuado na decisão liminar, neste momento não ressai flagrante ilegalidade capaz de ensejar a concessão liminar da ordem.
Diante do exposto, com fulcro no artigo 51, inciso I-B, do RITJMT, NÃO CONHEÇO dos aclaratórios, por manifestamente incabíveis.
Intime-se o embargante.
Retifique-se a autuação como habeas corpus, prosseguindo com o cumprimento da decisão liminar constante nos autos (pag. 206/211-PDF), COM a URGÊNCIA que o caso requer, dando ao presente writ seu andamento normal.
Cuiabá, 14 de janeiro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c